Tribunal: TJES
Processo: 5008725-88.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2023-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008725-88.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: SILVANO ALVARENGA DA SILVA e outros
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 6ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5008725-88.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: SILVANO ALVARENGA DA SILVA, MARIO JOSE DA PAIXAO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 6ª VARA CRIMINAL
Advogado do(a) PACIENTE: HILTON MIRANDA ROCHA SOBRINHO - ES6848
Advogado do(a) PACIENTE: HILTON MIRANDA ROCHA SOBRINHO - ES6848

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS. TORTURA. ART. 1º, § 7º, DA LEI Nº 9.455/1997. INCONSTITUCIONALIDADE. ORDEM CONCEDIDA.
1. A fixação automática de regime inicial de cumprimento de pena atenta contra o princípio da individualização da pena. 2. Ordem concedida.

15 de setembro de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA
Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5008725-88.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: SILVANO ALVARENGA DA SILVA, MARIO JOSE DA PAIXAO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 6ª VARA CRIMINAL
Advogado do(a) PACIENTE: HILTON MIRANDA ROCHA SOBRINHO - ES6848
Advogado do(a) PACIENTE: HILTON MIRANDA ROCHA SOBRINHO - ES6848

VOTO

Conforme relatado, trata-se de “
Habeas Corpus
” impetrado em favor de
SILVANO ALVARENGA DA SILVA e MARIO JOSÉ DA PAIXÃO
, contra suposto ato coator praticado pelo Juízo da 6ª vara Criminal de vila Velha/ES, nos autos da Ação Penal nº 0003061-37.2015.8.08.0035.

Extrai-se dos autos que os pacientes foram condenados pela prática do crime previsto no artigo 1°, §1º e §4º, inciso I, da Lei n° 9.455/97 à pena de 02 (dois) anos e 11 (onze) meses em regime inicialmente fechado.

Pois bem.

Em síntese, o impetrante requer o afastamento da aplicação do §7º do artigo 1º da Lei n° 9.455/97, que prevê “
o condenado por crime previsto nesta Lei, salvo a hipótese do § 2º, iniciará o cumprimento da pena em regime fechado
”.

Em que pese a clara utilização do presente
writ
como substituto da Revisão Criminal, entendo que assiste razão ao pleito defensivo.

Conforme reiterado entendimento dos Tribunais de Justiça, a fixação automática de regime inicial de cumprimento de pena representa flagrante inconstitucionalidade, uma vez que viola o princípio da individualização da pena.

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE TORTURA. REGIME INICIAL FECHADO FIXADO EXCLUSIVAMENTE COM BASE NO ART. 1º, § 7º, DA LEI 9.455/97. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA. RECONHECIMENTO DA ILEGALIDADE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. ALTERAÇÃO DO REGIME PARA O SEMIABERTO, COM FULCRO NO ART. 33 E PARÁGRAFOS DO CÓDIGO PENAL. REFORMATIO IN PEJUS. AUSÊNCIA. REPRIMENDA FINAL INFERIOR A 4 ANOS DE RECLUSÃO. REGIME INICIAL SEMIABERTO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1.
A obrigatoriedade do regime inicial fechado prevista na Lei do Crime de Tortura foi superada pela Suprema Corte, de modo que a mera natureza do crime não configura fundamentação idônea a justificar a fixação do regime mais gravoso para os condenados pela prática de crimes hediondos e equiparados. Para estabelecer o regime prisional, deve o magistrado avaliar o caso concreto, seguindo os parâmetros estabelecidos pelo artigo 33 e parágrafos do Código Penal.

2.
O regime inicial fechado foi fixado pelo Magistrado de primeiro grau com base, exclusivamente, no disposto pelo art. 1º, § 7º, da Lei nº 9.455/97, em manifesta contrariedade ao hodierno entendimento dos Tribunais Superiores.
A Corte de origem, por sua vez, ao reconhecer a existência de flagrante ilegalidade na imposição do regime inicial fechado - diante da mera alusão ao § 7º do art. 1º da Lei nº 9.455/97 -, alterou o regime inicial para o semiaberto à luz do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, o que não evidencia reformatio in pejus. [...]

4. Recurso ordinário em habeas corpus a que se nega provimento.

(STJ - RHC: 76642 RN 2016/0255681-4, Relator: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 11/10/2016, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/10/2016)

Deste modo,
concedo
a ordem de
Habeas Corpus
para que o juízo da execução proceda com a fixação do regime de cumprimento de pena que entender adequado.

É como voto.

15 de setembro de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do Eminente Relator.